Tribunal: CARF
Processo: 16692.720010/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabe a imposição de multa isolada no percentual de 150% em razão da não-homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte.
CARF. COMPETÊNCIA. SÚMULAS CARF 02 e 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária e nem sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720010/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.575 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MN ASSESSORIA EM PROJETOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
MULTA
ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabe a imposição de multa isolada no percentual de 150% em razão da não-
homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte.
CARF. COMPETÊNCIA. SÚMULAS CARF 02 e 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária e nem sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720010/2019-72
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.575 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720010/2019-72

Relatório
O resumo do feito até a decisão de 1a. instância encontra-se no seguinte excerto do
Acórdão recorrido, de e-fls. 104 a 106, verbis:
“(...)
Trata-se da exigência tributária de multa isolada lançada em decorrência de
compensação considerada não declarada efetuada em declarações prestadas
pelo sujeito passivo, com enquadramento legal:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07
Com base nos autos de autos de infração de multa isolada incidente sobre
compensações indevidas, efetuou-se o lançamento:
VALOR DA MULTA FLS.
4.314.164,51 50 a 52
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Do Auto de Infração que constituiu o crédito tributário, destaque-se:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE
DCOMP no 02451.89334.060315.1.3.03-0125
Processo de crédito no 10880.732211/2017-57
Trata o presente processo da aplicação da multa isolada de 150% sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados na Declaração de Compensação –
DCOMP no 02451.89334.060315.1.3.03-0125 (fls. 2/6), referente a suposto
direito creditório de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, do 4o trimestre de 2014, no valor de R$ 2.900.000,00 (dois
milhões e novecentos mil reais), transmitida em 06/03/2015, para compensação
de tributos federais no montante total de R$ 2.876.109,67 (dois milhões,
oitocentos e setenta e seis mil, cento e nove reais e sessenta e sete centavos).
O direito creditório pleiteado foi analisado no processo no 10880.732211/2017-
57. Tal análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
homologação da referida DCOMP, conforme detalhado na cópia do despacho
decisório juntada ao presente processo (fls. 7/24).
Em função da não homologação das compensações motivada pela inserção de
informação falsa na declaração realizou-se lançamento de ofício de multa
isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
Segue demonstrativo de cálculo da multa isolada aplicada:
(...)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.575 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720010/2019-72

Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 26/06/2015 e
26/06/2015:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07.
Foram arrolados como responsáveis tributários, os Srs. CASSIO ROBERTO
GASPAR e GILBERTO ALDO GAGLIANO JUNIOR.
A Autoridade Fiscal emitiu ainda Representação Fiscal para Fins Penais, no
Processo n° 16692-720.012/2019-61, relacionando CASSIO ROBERTO
GASPAR, GILBERTO ALDO GAGLIANO JUNIOR, e, LUIZ CARLOS ARAUJO
DE BARROS, portador do CPF n° 033.990.267-14, na tipificação penal da Lei
n° 8.137/90, artigo 1°, inciso I, e, artigo 2°, inciso I.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada por AR em 17/01/2019 (fl. 66), em sede de impugnação
protocolada em 30/01/2019 (fls. 70 a 87) a contribuinte apresenta fatos; anexa
documentos; cita legislação, doutrina e jurisprudência; e protesta, em síntese,
pela improcedência da multa e ao final requer o cancelamento do Auto de
Infração com os argumentos resumidos a seguir.
A Impugnante alega que com a mudança de responsável contábil em meados de
setembro de 2017, o novo escritório, analisou os documentos e constatou que
havia dois pedidos de restituição de valores via DCOMP nos
02451.89334.060315.1.3.03-0125 e 23300.106.72.260615.1.303-5387, sem
fundamento na escrituração fiscal e contábil, onde, o contribuinte orientado
pelo escritório contábil anterior, utilizou-se de um saldo negativo para as
devidas compensações.
Sustenta que tentou cancelar os PER/DCOMP pela internet em 27/09/2017 e
presencialmente sem sucesso e que em resposta à intimação fiscal DIORT-
DERAT-SO, DOSSIÊ n° 10010.028.355/0917-11 prontamente reconheceu a
inexistência dos créditos pleiteados, requereu novamente o cancelamento das
DCOMP e o parcelamento dos débitos.
Afirma que vai parcelar os débitos oriundos das Notas Fiscais dos anos de
2014 e 2015 mas discorda do lançamento pois seria decorrente de erro
escusável já que teria sido mal orientada e não agira de má fé pois teria
tentado corrigir seu erro sem sucesso.
Defende que uma vez detectados erros materiais no preenchimento dos
PER/DCOMPs o dever da administração fazendária seria cancelá-los de ofício,
em atenção ao princípio da verdade material e fazendo prevalecer a essência
sobre a forma.
Apresenta o argumentação que por se trata de um erro material a ser reparado
pelo pedido de cancelamento das declarações não existiria a multa pelo dolo,
pois que teria sido lançada em decorrência de um erro no preenchimento do
PER/DCOMP.
Argui que a cobrança de multa isolada de 150% sobre o valor dos débitos
caracterizaria o efeito de confisco, nos termos do artigo 150, caput, e, inciso
IV, da CF/88, não se observando, assim, os princípios fundamentais por via da
tributação e a capacidade econômica da Requerente, e, pior, não respeitando o
limite legal das punições no Código Civil que expressa claramente que a multa
nunca poderia ser superior ao principal.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.575 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720010/2019-72

E finaliza sua peça de defesa questionando se o dolo teria sido demonstrado
pela Autoridade Fiscal, uma vez que para a comprovação do dolo nos moldes
do artigo lo da Lei 8.137/90, seria necessário prova inequívoca, não somente,
pelo lançamento fiscal, provas estas, firmes e seguras, e, a vontade consciente
de praticar conduta atípica, o que não aconteceu.
Os responsáveis tributários CASSIO ROBERTO GASPAR e GILBERTO ALDO
GAGLIANO JUNIOR não apresentaram Impugnações.
(...)”
2. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a.
instância, na forma de Acórdão de e-fls. 103 a 111, cuja ementa e resultado são a seguir
transcritos, verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
SUBSUNÇÃO
ÀS
NORMAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às
normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações
hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o
procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
AFIRMAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois
sem substrato mostram-se como meras alegações processualmente não
acatáveis.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
MULTA
ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabe a imposição de multa isolada no percentual de 150% em razão da não-
homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte. A imposição da multa isolada neste percentual
está em harmonia com o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, devendo incidir
sobre a totalidade dos débitos indevidamente compensados, sendo inviável, na
esfera administrativa, desconsiderar norma federal expressa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte dos responsáveis tributários não instaura o
litígio e acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do direito de praticar os
atos impugnatórios, prosseguindo o litígio administrativo, em relação aos
demais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. O responsável solidário Gilberto Aldo Gagliano Junior (que não houvera
apresentado impugnação) foi cientificado em 28.10.2019 (e-fl. 130), enquanto a autuada e o Sr.
Cássio Roberto Gaspar (este último que também não houvera impugnado o lançamento) restaram
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.575 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720010/2019-72

cientificados em 28.11.2019, consoante Editais de e-fls. 135/136, após tentativas prévias
infrutíferas de e-fls. 121 a 124 e 131 a 134.
5. Em 18.12.2019 promove a autuada a juntada de Recurso Voluntário de e-
fls.142 a 155, em nome dos três sujeitos passivos, onde:
a) Alegam que o recorrido deixou de analisar fatos fundamentais trazidos pelas
Recorrentes, imprescindíveis para o deslinde da presente controvérsia e que houve um erro
material no preenchimento das PERDCOMPS, pelo antigo responsável pela contabilidade.
Assim, tentaram o cancelamento das declarações em 27/09/2017 via internet, não tendo êxito,
pois a analise do pedido já estava em curso;
b) Reconhecem a existência de débitos, mas não concordam com o lançamento de
multa isolada de 150% sobre o valor dos débitos, sendo notório, neste caso, o efeito de confisco,
alegando terem sido mal orientadas e que não agiram de má fé, tentando de todas as maneiras
possíveis e que estavam ao seu alcance corrigir o erro ao ser descoberto pela nova contabilidade
antes do lançamento e constituição do crédito a multa ser constituída;
c) Ressaltam que sua alegação de compensação como pretendida por engano não
foi apreciada, desconsiderando-se seu esforço para retificar as declarações, o que, em seu
entender, representaria afronta aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e de
economia de atos.
d) Alega, a seguir, que tal não apreciação acarretaria em nulidade por preterição
do direito de defesa da recorrente, com fulcro no art. 59, II, do Decreto no. 70.235, de 1972,
citando a propósito, ainda, jurisprudência oriunda deste CARF, os arts. 145, 147 e 149, VII do
CTN;
e) Reiteram que em 27/09/2017 as Recorrentes tentaram, de boa fé, retificar e
cancelar ambas as declarações, mas sem êxito, antes do lançamento definitivo e ainda, que, em
em 17/08/2018, declararam que mediante apuração de seus controles fiscais e contábeis
constataram não existir de fato e de direito os créditos solicitados, pedindo novamente o
cancelamento do processo, tudo nos moldes do inciso III, do artigo 145, e inciso VIII do artigo
149, ambos do CTN. Citam novamente jurisprudência oriunda deste CARF e do TRF da 3a.
Região;
f) Pugnam pela necessidade de observância ao princípio da verdade material,
alegando nulidade da decisão recorrida por falta de motivação, reproduzindo, ainda, as alegações
já trazidas em sede de impugnação: f.1) quanto ao caráter confiscatório do percentual da multa
aplicada de 150% e f.2) quanto ao não reconhecimento, pela recorrente, da existência de dolo em
suas condutas, aqui para solicitar o cancelamento da respectiva Representação Fiscal para Fins
Penais.
g) Deduzem, ao final, pedido de provimento do Recurso Voluntário e
cancelamento do auto de infração, de suspensão de exigibilidade com fulcro no art. 151, III do
CTN e, por fim, de obediência ao disposto no art. 83 da Lei no. 9.430, de 1996.
É o relatório.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.575 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720010/2019-72

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. A autuada restou cientificada do Acórdão recorrido em 28.11.2019, consoante
Edital de e-fl. 135, após tentativas prévias infrutíferas de e-fls. 121/122 e 131/132. Em
18.12.2019, promoveu a juntada de Recurso Voluntário de e-fls. 142 a 155.
7. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise, ressaltando-se todavia, que
se tem, a esta altura, exclusivamente a autuada como recorrente, visto que já esgotado o
contencioso quanto à responsabilização tributária solidária atribuída aos Srs. Gilberto Aldo
Gagliano Junior e Cássio Roberto Gaspar (definitiva, já que os solidários não apresentaram
impugnação).
8. Ainda, esclareça-se que: a) quanto à suspensão de exigibilidade prevista no art.
151, III, do CTN, tal suspensão até a presente fase processual é decorrência direta do disposto
naquele dispositivo, que restou até aqui plenamente obedecido (sem evidência de cobrança
definitiva dos débitos aqui em análise) e, ainda, b) nada há, nos autos, também, que indique que
o art. 83 da Lei no. 9.430, de 1996 (citado pela recorrente), possa ter sido desrespeitado pela
autoridade tributária, traduzindo-se, desta forma, os pedidos relacionados a tais temas em matéria
incontroversa.
9. Analiso o pleito. Inicialmente, faço notar que se está diante de situação bastante
clara de indícios consistentes e relevantes de informação falsa prestada em declaração de
compensação pelo sujeito passivo, conforme apontado pela acusação fiscal. Veja-se o que se
segue da constatação fiscal de e-fl. 45:
“(...)
Conforme demonstrado no Despacho Decisório do processo 10880.732211/2017-57
(fls. 7/24), constatadas (1) a inexistência da retenção formadora do suposto direito
creditório de saldo negativo de CSLL pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de
apuração de saldo negativo de CSLL escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
resta evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas pelo interessado na
DCOMP no 02451.89334.060315.1.3.03-0125, transmitida em 06/03/2015, para forjar
direito crédito utilizado na compensação de tributos federais no montante total de R$
2.876.109,67 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e nove reais e sessenta
e sete centavos).
(...)”
10. Ainda, constata-se que não restaram tais indícios desconstituídos ou
contraditados por nenhum tipo de evidência do sujeito passivo, que se limitou a argumentar ter
ocorrido em erro e ter tentado daí cancelar o pedido de compensação, reitere-se, todavia, sem
qualquer detalhamento ou anexação de documentação, de forma a suportar tal alegação.
11. Assim, sem reparos o recorrido quanto à conclusão ali atingida, adotando-se
aqui o seguinte excerto daquele decisum de e-fl. 107 como razão de decidir, a partir do núcleo
comum da argumentação deduzida pelo sujeito passivo em sede de impugnação e das razões de
defesa constantes do Recurso Voluntário, considerando-se o permissivo estabelecido pelo art. 57,
§3o. do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.575 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720010/2019-72

“(...)
Não assiste razão à Impugnante, tendo em vista que poderia provar que cometera um
erro escusável, mas isso demandava uma demonstração cabal do erro. O que não se
observa no presente caso. Ou seja, a Impugnante não logrou provar o que agora
alega.
O ônus de desconstituir as informações que prestou ao Fisco é da Impugnante, inclusive
explicando as questões acima apontadas.
(...)”
12. Adicionalmente, faço notar que, a partir de tais constatações, o auto representa
a plena obediência ao princípio da legalidade, representando a aplicação do expressamente
disposto no art. 18, caput e §2o. da Lei no. 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no.
11.488, de 2007, rechaçando-se, ainda, que a aplicação do dispositivo legal em questão, na
situação em análise, pudesse ser afastada tão somente pela tentativa de cancelamento de
declaração, ainda que acompanhada da alegação de erro de fato em apuração, sem que, porém,
tenha sido acostada aos autos qualquer documentação que se preste a detalhar e/ou comprovar o
alegado erro.
13. Nota-se, ainda, que, na forma supra, houve análise, pela autoridade julgadora
de 1a. instância, da alegação da contribuinte da suposta ocorrência de erro, mais especificamente
concluindo-se, motivadamente, no sentido de que a argumentação não mereceria qualquer
guarida, dada a não anexação aos autos de qualquer elemento que a suporte (inexistência de
“demonstração cabal do erro”).
14. Também, ressalto ter sido oportunizado ao sujeito passivo o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa, tanto em sede de impugnação como na presente sede
recursal, consoante rito determinado pelo Decreto no. 70.235/72, etapas processuais onde a
contribuinte, ao exercer o contraditório, demonstrou ter pleno conhecimento dos fatos e da
infração que lhe foi imputada. Assim, com fulcro no exposto, de se afastar as alegações de
nulidade da recorrente.
15. Adicionalmente, descarta-se estar diante de quaisquer das hipóteses de revisão
de ofício previstas no art. 149 do CTN, inexistindo qualquer fato provado ou não conhecido
quando do lançamento, que tenha sido trazido aos autos pela recorrente de forma suficientemente
comprovada, como corolário, nada havendo, destarte, de violação ao princípio da verdade
material.
16. Por fim, no que diz respeito às alegações relacionadas: a) ao efeito
confiscatório do percentual da multa aplicada consoante art. 18, §2o. da Lei no. 10.833, de 2003
(ou seja, alegação de violação ao princípio constitucional do não-confisco) e b) à inexistência de
dolo - esta última, note-se, deduzida em insurgência contra a Representação Fiscal para Fins
Penais anexa e a imputação penal ali constante - ressalta-se incabível manifestação qualquer
deste Conselho, consoante posicionamento já pacificado através das Súmulas CARF de no. 02 e
28, vinculantes a este Colegiado, e assim, deixo de apreciá-las.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
17. Afastadas assim, a totalidade das alegações da Recorrente sob a competência
deste Tribunal Adminsitrativo, é de se manter o posicionamento do julgado guerreado no sentido
de manutenção do lançamento efetuado.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.575 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720010/2019-72

Conclusão
18. Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital